Tribunal: CARF
Processo: 10715.005895/2010-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-28

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10715.005895/2010-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-009.124 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de maio de 2021
Recorrente
DELTA AIR LINES INC
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
É nulo o acórdão que deixa de enfrentar todos os argumentos independentes
descritos pelo contribuintes em sede de defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para declarar, de ofício, a nulidade do Acórdão da DRJ,
determinando o retorno dos autos para que seja proferida nova decisão.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Ronaldo Souza Dias, Fernanda Vieira Kotzias,
Gustavo Garcia Dias dos Santos, Muller Nonato Cavalcanti Silva (suplente convocado(a)),
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Lazaro Antonio Souza Soares (Presidente).
Relatório
1.1. Trata-se de auto de infração por registro extemporâneo de embarque de carga
aérea exportada. Isto porque, “conforme dispõe o art. 147 do Decreto-Lei 37/66, regulamentado
pelo art. 203, inciso VI, da Portaria MF n. 2 125, de 4 de março de 2009, (...) foram apurados
registros de dados de embarque intempestivos, referentes aos transportes internacionais
realizados em Fevereiro de 2008 no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro-ALF/GIG”.
1.2. Intimada a Recorrente apresentou Impugnação em que alega:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10715.005895/2010-56
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.124 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.005895/2010-56

1.2.1. Não houve intimação do prazo de dois dias para informar sobre carga
transportada;
1.2.2. “A inobservância da finalidade educativa dessa multa fere não só a
eficiência, como também a moralidade do ato administrativo, pois joga por terra
a função balizadora do ato administrativo em relação”;
1.2.3. “Embora possua a discricionariedade para aplicar a lei, a autoridade deve
agir pautada na razoabilidade, proporcionalidade e moralidade de seus atos, sob
pena de agir com desvio de poder, levando à afronta os referidos princípios”;
1.2.4. O prazo para registro de carga aérea na exportação é de apenas dois dias
enquanto o prazo para o registro de carga marítima é de sete dias;
1.2.5. Registrou o embarque da carga a destempo por falha no SISCOMEX.
1.3. A DRJ do Rio de Janeiro manteve o lançamento em decisão com o seguinte
teor:
Preenchidos os requisitos formais de admissibilidade do processo e conhecimento da
impugnação procede-se ao julgamento.
Deixo de acolher as preliminares sobre quaisquer alegações levantadas pela interessada
nesses casos, seja sobre ausência de tipicidade, motivação, ilegitimidade passiva,
imprecisão das provas na autuação, pois em nenhum dos casos há coaduação com o que
se verifica dos autos, eis que a única questão afeta ao caso diz respeito à infringência ao
controle das importações que deve ser feito pela autoridade aduaneira e seus prazos
precisam ser cumpridos, até porque as multas nesses casos são aplicadas exatamente
pelo fato de não possuir condições de realizar o efetivo controle se os prazos deixarem
de ser cumpridos, no que toca, em especial, às vinculações das declarações de
despachos de exportação extemporâneos.
Senão vejamos.
O controle das importações deve ser feito pela autoridade aduaneira e seus prazos
precisam ser cumpridos, até porque as multas nesses casos são aplicadas exatamente
pelo fato de não possuir condições de realizar o efetivo controle se os prazos deixarem
de ser cumpridos, no que toca, em especial, aos lançamentos extemporâneos dos
registros de embarque no SISCOMEX. Senão vejamos.
O elemento central da lide consiste em se determinar se são aplicáveis as multas por
falta de informação dos dados de embarque, nos termos deste auto de infração.
Para melhor situar os fatos às normas aplicadas cabe destacar que os embarques e
informações dos dados de embarque ocorreram no ano de 2008.
A fiscalização enquadrou as infrações no art. 107, IV, alínea “e”, do Decreto-Lei no
37/66, com a redação dada pela Lei no 10.833/03:
“Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.124 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.005895/2010-56

e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;”
Com o advento da IN SRF no 510/2005, onde em seu artigo 1° deu-se nova redação ao
artigo 37 da IN SRF no 28/94, e estabeleceu o prazo de dois dias (via aérea) e sete dias
para a via marítima para o registro dos dados de embarque no Siscomex.
Observando a informação do sistema apresentada pelo Auditor Fiscal autuante, parte
integrante do auto de infração, percebe-se a intempestividade do registro das
informações.
Destaque-se que a regulamentação específica é clara ao dispor que o prazo será de 48
horas se aéreo ou de 7 dias se for embarque marítimo, contadas da data do efetivo
embarque.
Do todo exposto, voto pela improcedência total da impugnação, mantendo-se os
créditos tributários lançados.
Nesse sentido, DEIXO DE ACOLHER a impugnação para manter o valor exigido.
1.4. Irresignada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário em que alega:
1.4.1. Retroatividade benigna da IN RFB 1.096/2010 que alargou o prazo para
apresentação de informações sobre carga transportada de dois para sete dias;
1.4.2. Prescrição intercorrente;
1.4.3. Ao lavrar o auto mais de dois anos após a infração a sanção pede sua função
educativa e, consequentemente, deixa de ser proporcional e razoável;
1.4.4. As infrações foram continuadas, logo deve ser aplicada apenas uma sanção
por embarque;
1.4.5. Afastamento da responsabilidade pela denúncia espontânea da infração.

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1. A Recorrente maneja em sua peça de irresignação inaugural teses acerca da
ausência de intimação da alteração do prazo para informação sobre carga transportada e ausência
de responsabilidade uma vez que deixou de registrar os dados no MANTRA por erro do
SISCOMEX.
2.2. Em resposta a DRJ profere decisão já enfrentada inúmeras vezes por esta
Turma: trata de forma algo lateralizada as questões da denúncia espontânea e da razoabilidade e,
no mais, apenas cita que não há coadunação do descrito em defesa com o apontado na autuação
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.124 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.005895/2010-56

sem tecer qualquer comentário acerca dos motivos de fato e de direito que levaram à conclusão
sobre a dissonância.
2.3. Em assim sendo, de rigor o conhecimento de ofício da nulidade da decisão
órgão de piso por cerceamento do direito de defesa, como antes reconhecido por esta Turma, em
acórdão que decretou a nulidade de decisão de piso proferida pela mesma Turma da DRJ em
tema idêntico (Acórdão 3401-008.134):
2.2. Com a máxima vênia aos esforços da sempre atenta Turma da DRJ, a decisão
atacada não enfrenta nenhum dos argumentos lançados pela Recorrente em seu
arrazoado – inclusive há equívoco de datas de lançamento e de modal de transporte.
2.3. O volume gigantesco de trabalho somado à carência de infraestrutura e mão de obra
escassas mais do que recomenda, determina, o uso de modelos. Contudo a exigência
constante de eficiência (muitas vezes em detrimento de outros valores de maior
importância) não pode implicar em cerceamento do direito de defesa.
2.4. O direito a Audiência é um dos consectários mais importantes da ampla defesa,
expressamente prevista em Lei (art. 2° Parágrafo Único inciso V da Lei 9.784/1999),
sendo inclusive para a doutrina alemã um direito autônomo apoiado no princípio do
Estado de Direito e que significa o direito das partes de se manifestar antes que seja
proferida a decisão e de que a manifestação seja levada em consideração pelo órgão
Julgador -tal como é para a Supreme Court, base histórica e inspiradora de nossa
legislação.
2.4.1. Concretizando o direito a audiência o artigo 31 do Decreto 70.235/72 dispõe:
Art. 31. A decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos legais,
conclusão e ordem de intimação, devendo referir-se, expressamente, a todos os autos
de infração e notificações de lançamento objeto do processo, bem como às razões de
defesa suscitadas pelo impugnante contra todas as exigências.
2.4.2. Além do mais, há um segundo liame entre o artigo 31 do Decreto 70.235/72 e o
princípio do contraditório e da ampla defesa isto porque sem a indicação dos motivos do
indeferimento é impossível atacar (e mesmo acatar) a decisão proferida pelo órgão
administrativo.
2.4.3. Com efeito, a r. decisão proferida pelo Órgão Julgador de Primeira Instância
Administrativa é nula nos termos do art. 31 c.c. art. 59 inciso II do Decreto 70.235/72 e
de Jurisprudência do CARF:
"Nulidade de decisão — Anula-se a decisão proferida com flagrante omissão quanto à
matéria sobre a qual competiria manifestar-se, devendo outra ser prolatada. Preliminar
acatada."
(CSRF/01-03.281
em
20/03/2001)”PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL – RELATÓRIO IMPRECISO E FALTA DE APRECIAÇÃO PELA
DECISÃO DE MATÉRIA SUSCITADA NA DEFESA – NULIDADE POR
PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA.
Relatório elaborado com imprecisão, bem como falta de apreciação de todos os
argumentos apresentados na defesa apresentada. Anula-se a decisão proferida com
flagrante omissão quanto à matéria sobre a qual competiria manifestar-se, devendo
outra, em boa forma, ser prolatada. Processo ao qual se anula a partir de decisão de
primeira instância, inclusive. (2° CC – 203-09350 – 3a C)
IRPF - DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA - DEFESO A AUTORIDADE
JULGADORA ATRIBUIR-SE A CONDICÃO DE AUTORIDADE PREPARADORA
E LANÇADORA - NULIDADE - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA -
Está inquinada de nulidade a Decisão de Primeira Instância que deixa de apreciar
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.124 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.005895/2010-56

objetivamente a matéria objeto da lide, afrontando o disposto no art. 31 do Decreto n°
70.235, de 06 de março de 1972, com a redação determinada pela Lei n° 8.748, de 9 de
dezembro de 1993. (...) (1a CC – 102-45.390 – 2a C)

3. Ante o exposto, admito, porquanto tempestivo, e conheço do Recurso
Voluntário dando-o parcial provimento para declarar a nulidade do acórdão de piso.
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital